Tribunal: TJSP
Processo: 2233582-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere tutela antecipada para suspensão das parcelas inseridas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada pelo agravante.Direito do devedor quanto à devolução ao menos parcial das quantias pagas corrigidas em função da rescisão de compromisso de compra e venda, ainda que a culpa

Ementa:

Agravo de instrumento. Decisão que indefere tutela antecipada para suspensão das parcelas inseridas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada pelo agravante.Direito do devedor quanto à devolução ao menos parcial das quantias pagas corrigidas em função da rescisão de compromisso de compra e venda, ainda que a culpa lhe caiba. Tutela concedida. Recurso provido.